Tribunal: TJDFT
Processo: 0714847-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714847-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANNICE NEVES PINHEIRO DE ABREU DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal informou que ainda não houve trânsito em julgado no Agravo de Instrumento no 0709171-70.2020.8.07.0000, recurso por ele interposto (ID 22096130). Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do referido recurso pelo prazo de 90 (noventa) dias. Transcorrido in albis o prazo citado, oficie-se ao Juízo de origem, consultando-o acerca da decisão relativa à impugnação formulada pelo Ente Devedor. Por fim, com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicada a análise do pedido de superpreferência constitucional de ID 18406441 até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto